Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737852-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISIO PATRICIO DA SILVA NETO AGRAVADO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois não teria sido impugnado fundamento específico da decisão agravada. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator